Tribunal: TJDFT
Processo: 0720537-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720537-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRASILIA COBRANCAS E CADASTRO LTDA - ME, LEANDRO HENRIQUE CARNEIRO CORREA, HORACIDES CORREA DA SILVA FILHO, ELMICE MARIA CATTA PRETA CARNEIRO, IVO ANTONIO CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de BRASILIA COBRANCAS E CADASTRO LTDA - ME e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial n. 0708924-91.2017.8.07.0001, indeferiu a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 72127631): A parte exequente requer a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido no endereço da parte executada. Ocorre que os bens que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC. Para além disso, o credor nada juntou a demonstrar que na residência da executada existam bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, a autorizar a medida. Posto isso, indefiro esse pedido [...]. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a penhora domiciliar, dos bens que guarnecem a residência, com as cautelas legais e judiciais, é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, inclusive com previsão expressa no art. 845 do CPC. Quando frustradas as demais tentativas de localização de bens, a diligência no endereço do devedor mostra-se adequada, proporcional e necessária à satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Não se trata de medida arbitrária, mas sim de instrumento legítimo para a efetivação da tutela jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o fundamento de que há plausibilidade jurídica e perigo de dano. Pugna, ainda, pela reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 72141364). Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, em seu art. 833, II e art. 836, § 1o, determina: Art. 833. São impenhoráveis: [...] II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; (grifos nossos) Art. 836. [...] § 1o Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. No mesmo sentido, o art. 2o, da Lei no 8.009/1990, dispõe que: Art. 2o Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário, observado o disposto neste artigo. Considerando as referidas previsões legais, que possibilitam a constrição de bens que guarnecem a residência do devedor, é possível concluir que a impenhorabilidade dos bens móveis contidos em sua residência não é absoluta. Por outro ângulo, conforme dispõe o art. 836, § 1o, do CPC, o oficial de justiça deve descrever os bens que guarnecem a residência do executado, a fim de que o credor possa indicar aqueles eventualmente penhoráveis, à luz do art. 833, inc. II, do mesmo diploma legal. Portanto, antes de realizada a diligência por oficial de justiça, não se pode presumir que inexistem bens na residência do devedor que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e tampouco concluir que a medida requerida seria ineficaz. Nesse cenário, não há elementos que autorizem a conclusão acerca da inefetividade da diligência requerida. Portanto, é forçoso concluir que incumbe ao Judiciário propiciar os meios existentes para localização e constrição de bens, à luz do princípio da cooperação, estabelecido no art. 6o do CPC. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DE ELEVADO VALOR. 1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, de modo a viabilizar o alcance da satisfação dos créditos executados dentro do viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito da fase executiva. 2. É cabível expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, tendo em vista a possibilidade de penhora de bens suntuosos ou de elevado valor, conforme previsão estampada no artigo 833, II, do Código de Processo Civil. 3. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado não alcança bens não essenciais ou supérfluos, principalmente aqueles em duplicidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1762213, 07259231520238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023.) Pelo exposto, julgo haver suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito invocado, especialmente porque a execução deve ser orientada pelos princípios da efetividade e satisfação dos créditos. Por fim, reconheço haver risco ao resultado útil do processo caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025 15:17:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador